Tribunal: TJDFT
Processo: 0748791-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE EXERCÍCIO DOS DIREITOS INERENTES À POSSE E À PROPRIEDADE. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO FÁTICO. COBRANÇA INVÁLIDA.
1. A área é objeto de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em que foi deferido pleito liminar que proíbe quaisquer obras, de edificação ou infraestrutura; abertura de vias de acesso ou circulação; demarcação de quadras e lotes; proibindo publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas; ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas no parcelamento irregular.
2. O terreno adquirido pelo Réu encontra-se vazio, havendo certificação por oficial de justiça de que inexiste o conjunto onde o lote se situa.
3. O dever do condômino de contribuir para as despesas do condomínio (previsto no art. 1.336, I, do CC) existe apenas em contrapartida aos direitos previstos no art. 1.335 do CC, inexistindo no caso o mais elementar: “usar, fruir e livremente dispor das suas unidades” (Art. 1.335, I, do CC).
4. Sendo as cobranças referentes a período em que o Réu esteve impedido de exercer a posse ou a propriedade sobre o imóvel por força de decisão judicial, inexiste fundamento fático que permita a cobrança das taxas condominiais em condomínio irregular/loteamento fechado.
5. Recurso desprovido.